Tribunal: TJDFT
Processo: 0721143-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721143-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA DECISÃO GEO LOGICA - Consultoria Ambiental Ltda interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 121433806, autos originários), integrada pela que acolheu em parte os embargos de declaração (id. 125545758, autos originários), no cumprimento de sentença movido por GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA, in verbis: “Intimado a pagar o débito, o réu apresenta impugnação ao cumprimento de sentença no ID 114586663 alegando excesso de execução uma vez que a correção monetária não incidiu a contar do ajuizamento conforme sentença transitada em julgado. No tocante à obrigação de fazer, afirma que está cumprindo o contrato dentro dos limites estabelecidos pelos órgãos administrativos e que o cumprimento de sentença limitou-se ao valor da multa por atraso, não havendo reclamação quanto à obrigação de fazer. Por fim, pleiteia o pagamento de forma parcelada nos termos do art. 916 do CPC, juntando comprovante de pagamento no valor de R$30.648,49 (trinta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos). No ID 116884783 foi juntado pedido de penhora no rosto dos autos extraído nos autos do processo no 0733118-87.2019.8.07.0001 em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Termo de penhora expedido no ID 116915725. Em resposta, no ID 117179574 o autor afirma que houve erro material no cálculo, concorda com o valor apresentado pelo réu, mas não aceita o parcelamento requerido. Quanto à obrigação de fazer, afirma que o executado não cumpriu com sua obrigação, persistindo a mora. Requer a aplicação de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e bloqueio pelo sistema Sisbajud do débito remanescente acrescido da multa. Por fim, pede a transferência do valor devido a título de honorários advocatícios da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença para conta de titularidade do escritório dos patronos do exequente. Petição do executado com comprovante de pagamento da primeira parcela no valor de R$12.038,05 (doze mil e trinta e oito reais e cinco centavos) no ID 117306271. Petição do executado com comprovante de pagamento da segunda parcela no valor de R$12.278,81 (doze mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) no ID 120773020. Petição do exequente no ID 121223833 sustentando que o processo que originou o pedido de penhora no rosto dos autos foi extinto pelo pagamento, motivo pelo qual “não deve ser expedido o termo de penhora e os valores já depositados pelo executado, podem ser imediatamente liberados à exequente”. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do processo no 0733118-87.2019.8.07.0001 em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, verifiquei que foi proferida no ID 119724225 sentença de extinção com resolução do mérito em razão do pagamento do débito. Desta forma, determino o cancelamento da penhora nos presentes autos, devendo a Secretaria efetuar os registros necessários no sistema. Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença ,não há dúvida de que houve excesso de execução uma vez que a data da correção monetária utilizada foi 04/07/2017 que, segundo o exequente, seria a data para o término da execução do contrato, embora a sentença tenha expressamente previsto que a correção monetária incidiria a partir do ajuizamento. Ressalto que, após o reconhecimento do erro no cálculo, a exequente concordou com o valor apresentado pelo executado conforme ID 117179574. Portanto, em relação à obrigação de pagar, tenho como correto o valor de R$102.161,66 (cento e dois mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos) atualizado até 03/02/2022. No tocante à obrigação de fazer, apesar do executado ter afirmado que não houve “reclamação quanto a este ponto”, a petição de ID 107221367 requer expressamente a intimação do réu para cumprir a obrigação de fazer, tendo a decisão de ID 109915105 sido clara ao determinar a intimação para o cumprimento tanto da obrigação de fazer quanto da obrigação de pagar. Apesar de afirmar que está cumprindo o contrato dentro dos limites estabelecidos pelos órgãos administrativos, o executado não traz nenhum documento que comprove o alegado, motivo pelo qual reconheço o descumprimento da obrigação de fazer e determino a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este já alcançado em razão do decurso do prazo para cumprimento da obrigação. Em relação ao pedido de parcelamento, conforme previsão do artigo 916, do CPC, o executado pode, no prazo para embargos, comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da dívida e requerer o parcelamento do remanescente. Considerando a vedação expressa à aplicabilidade do instituto ao cumprimento de sentença, prevista no §7o do referido artigo, seria necessária a anuência da credora para a caracterização do acordo, o que não ocorreu. Neste sentido, a jurisprudência do TJDFT. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA E HONORARIOS ADVOCATICIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante expressa previsão do art. 916, § 7o do CPC, o parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, sobretudo diante da falta de anuência da parte credora. 2. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Se o pagamento for parcial, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante. Art. 523, caput e §§ 1o e 2o do CPC. 3. Recurso Improvido. Decisão mantida.(Acórdão 1362335, 07039654120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORATÓRIA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 916, § 7°, do Código de Processo Civil, a moratória legal não é admitida no cumprimento de sentença. 2. Diante da não concordância do credor com o parcelamento do débito exequendo, deve o depósito realizado pela executada ser tido como mero pagamento parcial, incidindo, na hipótese, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também de 10% (dez por cento) sobre o restante, na forma do artigo 523, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1379058, 07217147120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, ACOLHO em parte a impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso de execução. Em relação à obrigação de pagar, considerando que o depósito de R$30.648,49 (trinta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) ocorreu dentro do prazo legal, aplico multa de 10% bem como os honorários advocatícios de 10% referentes ao cumprimento de sentença sobre o valor residual de R$71.513,17 (setenta e um mil, quinhentos e treze reais e dezessete centavos), conforme apresentado na planilha de ID 117179576. Quanto à obrigação de fazer, aplico a multa de R$10.000,00 (dez mil reais) considerando o limite estabelecido na decisão de ID 109915105. Determino que o exequente apresente planilha atualizada do débito, descontando todos os valores pagos pelo executado e acrescentando as multas e os honorários acima indicados, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada dos cálculos, iniciem-se os atos de constrição. Por fim, considerando que a quantia depositada nos autos é incontroversa, expeça-se ofício de transferência dos valores de R$30.648,49 (ID 114586664), R$12.038,05 (ID 117306273) e R$12.278,81 (ID 120773020) para Banco do Brasil, agência 2887-8, conta corrente 22102-3, de titularidade do escritório dos patronos do exequente, Saraiva &amp; Barros Advogados, CNPJ no 25.340.568/0001-82, com poderes conforme procuração de ID 93687455.” (Grifos constantes no original) “Trata-se de embargos de declaração opostos por GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA contra a decisão de id121433806, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação da multa de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença. Alega que, quanto à obrigação de fazer, houve omissão do juízo no tocante às alegações da impugnação de ID 114586663, visto que a empresa já está cumprindo o contrato nos termos indicados na sentença e que há demora na esfera administrativa quanto à análise do processo de parcelamento urbano. Afirma que a exequente age de má-fé ao requerer a aplicação da penalidade pelo descumprimento da obrigação de fazer. Por fim, afirma que houve omissão no tocante aos honorários advocatícios uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada procedente em parte. Petição da ré no ID 124352846 com guia de depósito do valor incontroverso de 65.910,40 (sessenta e cinco mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos). Intimado a se manifestar acerca dos embargos, a exequente afirma que os embargos declaratórios são intempestivos, que não há omissão na decisão atacada, que não agiu de má-fé e que persiste o descumprimento da obrigação de fazer É o relatório. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Conforme indicação do PJE, o sistema registrou ciência da decisão pela ré em 28/04/2022, de forma que o prazo de 5 (cinco) dias úteis se findou em 05/05/2022, data em que foram protocolados os embargos de declaração. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa em parte modificar o julgado. A impugnação ao cumprimento de sentença foi juntada no ID 114586663 e não trouxe um único documento que pudesse comprovar o cumprimento da obrigação de fazer. Por consequência, a decisão ora embargada concluiu acertadamente pelo descumprimento da obrigação imposta e aplicação da multa, não se podendo falar em omissão neste ponto. Lembro que a decisão de ID 121433806 destacou expressamente a inexistência de documentos que comprovassem a alegação da ré. Não bastasse, observo que no cronograma original juntado no ID 93687458 não há nenhum prazo superior a 90 dias para cada “produto a ser concluído”, mas no cronograma de operações já executadas juntado pela própria ré no ID 123759025 - Pág. 2, por exemplo, nota-se que a ADASA solicitou estudos complementares em 31/01/2022 e que a previsão de entrega desses estudos pela ré estava prevista para o final do mês de maio, ou seja, para prazo muito superior àqueles indicados no cronograma original contratado. Logo, se há demora neste ponto em específico, não pode ser ela atribuída à esfera administrativa. Assim, se por um lado observa-se que a ré não permanece totalmente inerte no tocante às suas obrigações, por outro, não resta dúvida de que a obrigação de fazer não está sendo cumprida a contento, apesar dos documentos juntados pela executada, de forma que a multa é devida. Quanto aos honorários advocatícios, tenho que razão assiste à embargante no tocante à omissão da decisão, uma vez que, sendo a impugnação acolhida em parte, são devidos os honorários. Assim, conheço dos embargos de declaração, acolhendo-os em parte para com fulcro no art. 1.022, II do CPC, sanar a omissão e integrar a decisão de ID 121433806, acrescentando, antes do antepenúltimo parágrafo, o seguinte: “Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, CONDENO a parte exequente ao pagamento de verba honorária em percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o parcial acolhimento da impugnação, isto é, em relação ao excesso causado pelo erro nos cálculos.” Por fim, intime-se a exequente para ciência da petição de ID 124352846, devendo juntar planilha atualizada do débito, com o desconto dos valores já depositados, no prazo de 15 (quinze) dias.” (Grifos constantes no original) A agravante-executada alega (id. 36731842), em síntese, que está cumprindo as obrigações estipuladas na r. sentença e que, em verdade, o que ocorre é a demora da análise do procedimento necessário ao parcelamento urbano na esfera administrativa. Esclarece que o contrato celebrado entre as partes teve por objeto a elaboração de estudo ambiental e realização de projetos de urbanismo e infraestrutura para parcelamento do solo. Salienta não ser possível precisar os prazos estabelecidos pela Administração Pública, cabendo à agravante-executada apenas submeter-lhes os atos para aprovação, fato de ciência da agravada. Verbera que coligiu aos autos os cronogramas de todos os órgãos (SEDUH, IBRAM, NOVACAP, CAESB, IPHAN-DF, ADASA, NOVACAP e CEB) que precisam aprovar o projeto de loteamento. Pondera que todo procedimento para o parcelamento encontra dificuldades diante do questionamento sobre demarcação de terras que tem a agravada-exequente como ré (processo no 0701658-78.2021.8.07.0012). Defende que a conduta da agravada-exequente caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incs. II e III, do CPC. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar parcialmente a r. decisão, reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer pela agravante-executada e excluir a condenação ao pagamento das astreintes. Preparo (id. 36731845). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da detida análise dos autos originários (no 0718868-78.2021.8.07.0001), vê-se que a agravada-exequente ajuizou contra a agravante-executada ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, sentenciada nos seguintes termos (id. 104109914, autos originários): “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida à obrigação de dar cumprimento às obrigações contratuais, bem como pagar a multa estabelecida no termo. Juros a contar da citação e correção a contar do ajuizamento. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários pela ré, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I.” A r. sentença transitou em julgado em 27/10/21 (id. 107057159, autos originários) e, no dia seguinte, a agravada-exequente requereu seu cumprimento, com o pagamento de R$ 114.553,10 e cumprimento da obrigação de fazer (id. 107221367, autos originários). A agravante-executada foi intimada para cumprimento da obrigação de fazer em 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 na mesma ocasião em que foi instada a efetuar o pagamento devido, no mesmo prazo, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios (id. 109915105, autos originários). Em sua impugnação ao cumprimento de sentença (id. 114586663, autos originários), alegou excesso na execução e defendeu estar cumprindo a obrigação de fazer de acordo com os limites estabelecidos pelos órgãos competentes, sobre os quais não tem ingerência. O MM. Juiz, na r. decisão agravada (id. 121433806, autos originários), acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso na execução. Na oportunidade, quanto à obrigação de fazer, aplicou a multa arbitrada na r. decisão que recebeu o cumprimento de sentença (id. 109915105, autos originários). A agravante-executada opôs embargos de declaração (id. 123759024, autos originários) e acostou documentos (ids. 123759025/123759032 e ids. 123761906/123761937, autos originários). Os embargos foram acolhidos em parte para condenar a agravada-exequente ao pagamento de honorários advocatícios (id. 125545758, autos originários). Desse contexto, extrai-se que o atraso no cumprimento da obrigação de fazer pela agravante-executada, que deveria ter sido cumprida em 480 dias (id. 93717734, pág. 1, autos originários), já havia sido reconhecido em outubro/2021 quando do trânsito em julgado da r. sentença (id. 107057159, autos originários). Do cronograma inicial apresentado à contratante (id. 93687458, autos originários), as etapas mais longas para o parcelamento do lote (análise detalhada do RIVI pelo IBRAM, aprovação dos projetos executivos de infraestrutura junto às concessionárias de serviços e obtenção de licença de instalação e de autorização de supressão vegetal junto ao IBRAM) foram previstas para serem cumpridas em prazos de 90 dias. Em que pese a agravante-executada tenha demonstrado por meio dos documentos de ids. 123759025/123759032 e ids. 123761906/123761937 (autos originários) que o processo de parcelamento não está paralisado, a continuidade do atraso não pode ser atribuída à Administração Pública, pois decorrente de fatos previsíveis não caracterizadores de caso fortuito ou força maior. Ademais, dos cronogramas apresentados pela agravante-executada, constata-se, por exemplo, que o envio do “Programa de Monitoramento de Fauna para análise e aprovação” do IBRAM ocorreu apenas em 28/3/22, sete meses após o andamento anterior (emissão da licença prévia) e quatro meses da r. decisão que recebeu o cumprimento de sentença (id. 123759029, autos originários). Nota-se também que situação parecida ocorreu junto à Novacap, pois a agravante-executada encaminhou alteração de projeto de drenagem fluvial em 15/2/22, sete meses após o andamento anterior (envio de projeto de pavimentação) e aproximadamente três meses depois da r. decisão que recebeu o cumprimento. Acrescente-se que a multa diária tem o propósito único de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, por conseguinte, efetividade à tutela jurisdicional, art. 536, § 1o, do CPC. Ressalte-se que, na hipótese, o valor da multa, de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito à parte exequente. Em conclusão, diante da ausência da probabilidade de provimento do recurso e de perigo iminente de dano com o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem o reexame da matéria controvertida pelo Tribunal, deve ter prosseguimento o cumprimento de sentença. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora